Tribunal: STF
Processo: HC 101806
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Crime de competência do Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Condenação. Alegação de suposta ilicitude da prova juntada aos autos e de parcialidade do presidente do tribunal do júri. Dilação probatória vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem denegada. 




1. A análise de eventuais nulidades do julgamento que condenou o paciente enseja, necessariamente, reexame aprofundado do cotejo fático-probatório, inadmissível na via eleita. 




2. Habeas corpus denegado.